Tribunal: TJPA
Processo: 0821259-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821259-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIA REGINA MARQUES MENDONCA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO DE EXIGÊNCIA ESPECÍFICA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE BENFEITORIAS. FACULDADE DO JUIZ E POSSIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Silvia Regina Marques Mendonça contra decisão proferida em liquidação por arbitramento, na qual o juízo de origem determinou a juntada de documentos específicos como projeto arquitetônico, alvará de construção e habite-se, para fins de apuração do valor das benfeitorias realizadas em imóvel objeto de rescisão contratual. A agravante alegou desnecessidade da exigência diante da documentação já apresentada e jurisprudência aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de liquidação por arbitramento, o juiz pode exigir de forma taxativa determinados documentos para apuração do valor das benfeitorias, ou se deve observar a faculdade das partes em apresentar os elementos disponíveis, com possibilidade de realização de perícia, caso necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação por arbitramento tem por objetivo apurar o valor de obrigação ilíquida mediante elementos documentais facultativos e, se necessário, por meio de perícia judicial, nos termos do art. 510 do CPC.

4.

A exigência judicial de documentos específicos afronta o caráter facultativo da juntada de pareceres ou documentos elucidativos, restringindo indevidamente a ampla defesa e o contraditório.

5.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a ausência de regularização administrativa das construções não impede a indenização por benfeitorias, desde que a regularização seja possível, considerando eventual irregularidade como mera infração administrativa.

6.

A decisão que impõe a apresentação de documentos específicos para o prosseguimento da liquidação é ilegal, pois inviabiliza a possibilidade de o juízo decidir com base nas provas disponíveis ou encaminhar o feito à perícia, conforme a sistemática legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz, na liquidação por arbitramento, pode requerer documentos elucidativos de forma genérica, cabendo às partes apresentar os elementos disponíveis para apuração do quantum, sem imposição de documentos específicos.

2.

A ausência de regularização administrativa das benfeitorias não impede o direito à indenização, desde que a regularização seja possível, sendo a irregularidade mera infração administrativa.

3.

Quando os documentos apresentados forem insuficientes, cabe ao juízo determinar a realização de perícia, conforme previsto no art. 510 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 510; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0800810-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 07.04.2025; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821259-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:
SILVIA REGINA MARQUES MENDONCA

ADVOGADO: LEMUEL DIAS DA SILVA - OAB TO 6.963

AGRAVADO:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de liquidação por arbitramento
proposta por
SILVIA REGINA MARQUES MENDONCA
objetivando aferir em pecúnia o valor das benfeitorias a serem previamente indenizadas por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
aquando do cumprimento da determinação de rescisão e reintegração de posse.

Decisão interlocutória:
determinou que a consumidora apresentasse documentos comprobatórios como Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, Alvará de construção e habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas entre outros.

Recurso:
Agravo de Instrumento

por
SILVIA REGINA MARQUES MENDONCA
, cingindo suas razões em
(i)

incorreção da

decisão hostilizada

diante da jurisprudência do tribunal e
(ii)
desnecessidade dos documentos requeridos diante da prova já juntada.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo ao ID. 30933110.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 31691382.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821259-80.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E
EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE: SILVIA REGINA MARQUES MENDONCA

ADVOGADO: LEMUEL DIAS DA SILVA - OAB TO 6.963

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que
– em sede de liquidação por arbitramento –
determina que a parte requerente junte documentações específicas sobre as benfeitorias realizadas.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito do levante recursal
tenho por indeferir os pedidos de revogação da gratuidade de justiça e suposta inexistência de razões recursais. Isso porque a revogação da gratuidade presume mudança de situação fática entre o momento do deferimento do benefício e o pedido de sua revogação, o que não é o caso dos autos.

Além disso, no que pertine a alegação de que inexiste causa de pedir no recurso, tal também se mostra incabível, uma vez que, da leitura das razões recursais é possível depreender a causa de hostilização da decisão e a pretensão recursal.

Pedidos preliminares, portanto, rechaçados.

No mérito do recurso
, há de se rememorar que a Decisão Monocrática proferida nos autos principais nº: 0018080-66.2016.8.14.0040 detém obrigação até então ilíquida (indenização das benfeitorias), o que por sua vez, demanda a liquidação, apenas e tão somente para se aferir o
quantum
da obrigação.

Como destaquei aquando do recebimento do presente Agravo de Instrumento, a via eleita – por arbitramento – é assim normatizada:

Código de Processo Civil

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de
pareceres ou documentos elucidativos
, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Relembro que, do texto legal colhe-se duas compreensões. A
primeira
é de que o vocábulo “pareceres ou documentos elucidativos” compreendem qualquer prova documental que possa auxiliar a convicção do juízo na aferição dos valores das benfeitorias. A
segunda
é que, se o juízo não se sentir convencido, encaminha os autos para prova pericial.

É justamente por isso que para a doutrina, na realização do arbitramento, devem ser apresentadas pelas partes pareceres ou documentos elucidativos, a fim de subsidiar o juiz com elementos para a determinação do
quantum debeatur
. Caso o juiz, diante desses documentos, não se sinta suficientemente instruído, deverá determinar a realização de prova técnica, sendo observadas, então, no que couberem, as regras inerentes à prova pericial (art. 510, CPC). Especialmente, deverão ser observadas as regras que disciplinam a participação das partes nas diligências, na indicação de assistentes técnicos, na quesitação e os poderes concedidos aos peritos e aos assistentes técnicos.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 4.ed. em e-book baseada na 4.ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

De mais a mais:

A petição por meio da qual a liquidação é deflagrada pode, portanto, vir acompanhada de laudo técnico e novos documentos; a petição por meio da qual o adversário do liquidante apresenta as suas razões pode, igualmente, vir acompanhada de laudo técnico e novos documentos – tudo isso é, repetimos, uma faculdade; não um ônus ou um dever.

Se a petição deflagradora da liquidação vier acompanhada de laudo técnico ou novos documentos, o juízo intimará a parte adversária, por seu advogado ou sociedade de advogados, para, querendo, apresentar, também ela, laudo técnico e novos documentos, no prazo fixado - além de poder, como visto anteriormente, apresentar defesa quanto ao pedido liquidatório.

Se a parte adversária, devidamente cientificada, não apresentar seu próprio laudo técnico, ou não trouxer documentos, então o juízo precisará seguir adiante, nomeando perito para realização da análise técnica do fato probando. Se, porém, a parte adversária, cientificada, trouxer aos autos o seu laudo ou novos documentos, então o juízo deverá avaliar se a prova pericial é dispensável.” (Fredie Didier Jr et al. Curso de direito processual civil: execução. 7.ed. Salvador: ed. Juspodivm, 2017, v.05, p. 238 - destaquei).

Desta forma, há incorreção do juízo
a quo
que demanda reajuste, uma vez que a faculdade do Juízo é requerer a apresentação de documentos (
de um modo genérico
), que devem ser apresentados pelas partes na medida da sua disponibilidade, a ser posteriormente avaliados pelo Julgador a respeito da necessidade ou não de perícia.

Não há ainda que se falar em regularização das benfeitorias para posterior indenização, conforme compreensão jurisprudencial consolidada deste e. Tribunal que declarou abusivo o referindo condicionamento:

(...) 1.

A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência (12/12/2009).

2.

Eventuais irregularidades administrativas nas construções não impedem a indenização por benfeitorias, quando a regularização for possível.

3.

A exigência de aprovação da construção perante a Prefeitura é abusiva, pois a eventual irregularidade configura mera infração administrativa.

(...)

Tese de julgamento: "1. A exigência de apresentação de documentos que comprovem a regularidade da construção não é condição prévia e necessária para o pagamento de indenização por benfeitorias em imóvel objeto de rescisão contratual, quando a regularização for possível, devendo eventual irregularidade configurar mera infração administrativa.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800810-04.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/04/2025)

Desta forma não se vê qualquer mácula na conduta dos consumidores, inclusive não havendo qualquer afronta às decisões anteriormente proferidas, pelo que a decisão de piso se mostra desacertada e atraindo recomposição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar que o juízo requeira documentos –
não os especificando da forma feita
-, a partir daqueles apresentados pela parte na medida da sua possibilidade, aferir se possui ou não elementos para arbitrar o valor indenizatório ou encaminhar os autos à perícia judicial.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026